Tribunal: TJSP
Processo: 1012605-11.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão: pronunciamento expresso a respeito da distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais – Acolhimento – Aplicação do art. 87 do CPC – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012605-11.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARLENE MUNHOZ PINHEIRO DE ALMEIDA, VALDETE DE OLIVEIRA,
ORAIDE DE OLIVEIRA BRONZATTI BIDO, CIBELE ANTUNES MARQUES ABREU
SERRÃO, DALVA NANCI ALAMINO, JACKSON LUIZ NUNES, MARIA GRACIETE
PIEDADE FREIRE, MARIELI VARGAS ELISBÃO, ANA MARIA REY FENTE,
ANGELO VECHIATO, REGINA CELES XAVIER SEEFELDER, SANDRA LUCIA
BARROSTORNEIRO e ANNITA BARBOSA GARREFA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-11.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 44172
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012605-11.2014.8.26.0053/50001
Comarca de São Paulo
EMBARGANTES Annita Barbosa Garrefa e outros
EMBARGADOS Estado de São Paulo e outro
Voto no 44172
Embargos de declaração Omissão: pronunciamento expresso a
respeito da distribuição da responsabilidade pelo pagamento das
verbas sucumbenciais Acolhimento Aplicação do art. 87 do
CPC Embargos acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Ana Maria Rey Gente, Angelo
Vechiato, Annita Barbosa Garrefa, Cibele Antunes Marques Abreu Serrão, Dalva
Nanci Alamino, Jackson Luiz Nunes, Maria Graciete Piedade Freire, Marieli Vargas
Elisbao, Marlene Munhoz Pinheiro de Almeida, Oraide de Oliveira Bronzatti Bido,
Regina Celes Xavier Seefelder, Sandra Lucia Barros Torneiro e Valdete Oliveira
contra a Fazenda do Estado de São Paulo e SPPrev São Paulo Previdência. Diz a
inicial que os autores são servidores públicos inativos e que têm direito ao recebimento do
prêmio de incentivo à qualidade, em sua integralidade, e não em 50%, fundamentando seu
pedido na isonomia salarial e no direito a permanente equiparação de vencimentos dos
inativos aos servidores ativos. Pleiteiam o recebimento do benefício em sua integralidade.
Juntaram documentos (fls. 13/62).
Determinação de remessa do feito ao Juízo Especial da Fazenda
Pública, às fls. 73/75. Decisão agravada e recurso provido (fls. 121/124).
Citadas, as rés contestaram (fls. 213/224), alegando que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-11.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 44172
3
não têm direito ao PIQ em sua integralidade, pois ele é obtido mediante avaliação de
desempenho dos servidores da ativa. Para os inativos, como não podem ser submetidos à
avaliação, o Decreto Estadual no 40.787/96 determinou o pagamento de 50%, que foi
majorado para 75% pela Lei Complementar Estadual no 952/03. Não há de se falar que os
inativos têm exatamente os mesmos direitos que os servidores da ativa, pois tal conclusão
fere o princípio da isonomia, vez que os aposentados estariam em situação privilegiada em
relação aos que ainda se encontram trabalhando.
Réplica às fls. 228/236.
A ação foi julgada improcedente (fls. 267/270) pela juíza Dra. Lais
Helena Bresser Lang.
Insatisfeitos, apelaram os autores (fls. 273/285), repetindo os
argumentos trazidos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, às fls. 289/300.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso às fls. 316/320.
Insatisfeitos, Annita Barbosa Garrefa e outros apresentaram
embargos de declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente ao pedido
subsidiário, na hipótese de mantida integralmente a improcedência da demanda, de redução
dos valores a título de honorários sucumbenciais a que os autores foram condenados.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
acolheu os embargos a fls. 03/06 (apenso no 1012605-11.2014.8.26.0053/50000).
Insatisfeitos, os autores apresentam, agora, novos embargos de
declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente ao pronunciamento expresso a
respeito da distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais (art.
87 caput e § 1o do Código de Processo Civil de 2015).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Diz o art. 87 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012605-11.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 44172
4
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos
respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§ 1o - A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
verbas previstas no caput.
§ 2o - Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.
Na hipótese dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido
inicial e constou que:
“Ante a sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas
processuais e honorários. Tendo em vista o valor da causa, fixo os
honorários em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art.
85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, observando-se a
gratuidade concedida aos autores, com exceção de Ana Maria Ry
Fuente e Valdete Oliveira”.
Por ocasião do acórdão e dos embargos a improcedência da ação foi
mantida, sem alteração da honorária antes fixada de 10% sobre o valor da causa.
Sendo assim, considerando que são treze autores concorrendo da
mesma forma na pretensão inicial que restou improcedente, devem eles, vencidos que
foram, responder em partes iguais pelas custas e despesas processuais, bem como pelos
honorários da parte vencedora.
Dessarte acolhem-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica